Tribunal: TJSP
Processo: 0000392-27.2018.8.26.0545
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Poças Leitão
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000113455
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000392-27.2018.8.26.0545, da Comarca de Bragança Paulista, em que é apelante/apelada
NICOLLI TOUSSAINT FAGUNDES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por votação unânime, negaram provimento ao
recurso da defesa e, por maioria de votos, negaram ao recurso ministerial, vencido o
Relator, Des. Poças Leitão, que o provia e continua com o acórdão.
Sustentou oralmente o Dr. Nagashi Furukawa e fez uso da palavra o Exmo.
Procurador de Justiça Dr. Francisco José Taddei Cembranelli.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CLÁUDIO
MARQUES (Presidente sem voto), WILLIAN CAMPOS E RICARDO SALE JÚNIOR.
São Paulo, 28 de janeiro de 2021
POÇAS LEITÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000392-27.2018.8.26.0545 - Bragança Paulista - VOTO No 2/8
VOTO No 42.165
APELAÇÃO No 0000392-27.2018 Bragança Paulista
APELANTES/APELADOS:
MINISTÉRIO PÚBLICO

NICOLLI TOUSSAINT FAGUNDES
Pela r. sentença de fls. 516/528, cujo relatório se adota, da
1a Vara Criminal da Comarca de Bragança Paulista, Nicolli Toussaint
Fagundes, por infração aos artigos 302, §3o, e 303, caput e §2o,
ambos da Lei 9.503/97, c.c. o artigo 70 do Código Penal, foi
condenada à pena total de seis (06) anos de reclusão, no regime
prisional inicial semiaberto, além da suspensão da sua habilitação
para conduzir veículos automotores pelo prazo de dois (02) meses e
doze (12) dias.
Inconformados, recorreram a Justiça Pública e a ré. Aquela
postula a majoração da pena-base e da fração pelo concurso formal.
Já a ré, busca a absolvição. Subsidiariamente, requer a redução da
reprimenda e a substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direito (fls. 536/543 e fls. 561/579, respectivamente).
As contrarrazões encontram-se às fls. 554/560 e fls.
583/586.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000392-27.2018.8.26.0545 - Bragança Paulista - VOTO No 3/8
A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se às fls.
595/601.
É O RELATÓRIO.
Apenas o recurso ministerial estaria a comportar provimento,
porém, parcial. Contudo, no ponto, fiquei vencido.
A r. sentença, ao condenar a ré, bem analisou todo o
conjunto probatório produzido no decorrer da instrução criminal, que,
realmente, a compromete.
A materialidade dos fatos restou demonstrada pelos autos
de prisão em flagrante de fls. 05/06, boletim de ocorrência de fls.
16/20, laudo pericial de fls. 75, que constatou a embriaguez da
apelante, laudo de exame pericial do local de fls. 76/85,
acompanhado de fotografias, laudo de exame necroscópico de fls.
68/71, laudos de lesão corporal de fls. 298/299, fls. 396/397 e fls.
441/442, bem como pela prova oral coligida em Juízo.
E a autoria, igualmente, é indisputável.
A ré, na fase administrativa, quedou-se silente. E, em Juízo,
narrou que estava na rodovia Fernão Dias, em velocidade compatível
com a via, momento em que foi ultrapassar um caminhão, pela faixa
da esquerda, porém, durante a ultrapassagem, foi fechada pelo
referido veículo. Em seguida, tentou uma manobra pela direita,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000392-27.2018.8.26.0545 - Bragança Paulista - VOTO No 4/8
momento em que foi surpreendida por outro caminhão. Para tentar
evitar a colisão, foi para o acostamento, mas perdeu o controle do
carro, que capotou. Tal acidente resultou no falecimento da vítima
Marcus e, as ofendidas Mariana e Amanda sofreram lesões corporais
de natureza grave e leve, respectivamente. Todos estavam no veículo
de Nicolli. Por fim, apesar de ter confessado ter feito ingestão de
bebida alcóolica, afirmou que não estava embriagada.
E as vítimas Amanda Garcia Danico e Marina Yazigi de
Siqueira narraram que Nicolli estava dirigindo em alta velocidade.
Marina afirmou que antes do acidente, a ré e Patrick, que estava em
um outro carro, ficaram “apostando corrida” na estrada. Marina
solicitou que a acusada dirigisse mais devagar, o que não foi
atendido. Sendo assim, Marina colocou o cinto de segurança e disse
para Marcus fazer o mesmo, mas ele manteve-se sem. Na sequência,
afirmou que Nicolli tentou fazer uma ultrapassagem pela direita,
momento em que se deparou com um caminhão que vinha pela faixa
da direita. Invadiu o acostamento para tentar evitar a colisão, mas
capotou o carro várias vezes. A vítima Marcus foi projetada para fora
do veículo e faleceu na hora. Amanda teve lesões corporais de
natureza leve e Marina, de natureza grave.
A testemunha Patrick Miranda Pinto, disse que antes do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000392-27.2018.8.26.0545 - Bragança Paulista - VOTO No 5/8
acidente, estava com Nicolli e confirmou que ela havia ingerido bebida
alcóolica.
Por fim, os policiais rodoviários Agnel Carvalh Cogo e
Wolney de Jesus Franco, que atenderam a ocorrência, afirmaram que
a acusada apresentava sinais de embriaguez.
O laudo de exame necroscópico de fls. 68/71 atestou que
Marcus, em decorrência da colisão ocasionada pela ré, suportou
“politraumatismo”, que foi a causa de sua morte.
A embriaguez da acusada restou bem comprovada pela sua
confissão judicial e pelo laudo pericial acostado a fls. 75. Foi colhida
amostra de sangue da ré e submetida, posteriormente, à análise por
peritos oficiais, dando como resultado concentração de álcool na
proporção de 1,4 g/l (um grama e quatro decigramas) por litro de
sangue.
No tocante às lesões corporais sofridas por Amanda e
Marina, os laudos constataram: “lesões corporais de natureza grave
pela incapacidade para as atividades habituais por mais de 30 dias e
pelo perigo de vida ocasionado por trauma raquimedular (Marina)” e
“hematoma periorbitário a direita e escoriações. Hematomas
subgaleais em região temporal e parietal a direita (Amanda)”.
E o laudo de exame pericial de fls. 76/85, por sua vez,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000392-27.2018.8.26.0545 - Bragança Paulista - VOTO No 6/8
concluiu que “... trafegava o Chevrolet Vectra de placa EPM-1014
pela rodovia Fernão Dias, no sentindo Bragança Paulista/Atibaia,
quando desviou-se a direita, galgou o canteiro central e, em
decorrência dos desníveis ali existentes, capotou, vindo a imobilizar-
se após o choque com uma árvore ali existente”.
A culpa da ré, na modalidade de imprudência, restou bem
comprovada pela prova produzida no decorrer da instrução criminal,
não restando qualquer dúvida de que ela estava mesmo conduzindo
veículo automotor, em alta velocidade, após ter abusado da ingestão
de bebida alcoólica, vindo, em decorrência disso, a perder o controle
do veículo que conduzia, o que o levou a sair da pista, capotar e
colidir numa árvore, causando a morte da vítima Marcus, e lesões
corporais em Amanda e Marina.
Nesse passo, verifica-se que o pedido de concessão do
perdão judicial mostra-se incabível. Com efeito, não ficou
demonstrado, à evidência, que a acusada experimentou sofrimento
moral tal que a pena se mostre desnecessária. A simples existência
de uma amizade entre a ré e o ofendido não é suficiente para a
concessão do perdão, que é medida excepcional e deve estar
substancialmente demonstrada pela defesa, o que não ocorreu no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000392-27.2018.8.26.0545 - Bragança Paulista - VOTO No 7/8
presente caso.
Assim, diante de todo o exposto, verifica-se que a
condenação da acusada pelo fato descrito na exordial era mesmo de
rigor.
Todavia, no tocante à pena, esta insta alguma ponderação.
Em relação às bases, não assiste razão o apelo ministerial
em ver aumentada a majoração. Elas foram corretamente elevadas
no patamar de um sexto (1/6) e, neste ponto, não comporta qualquer
reparo.
Na segunda fase, retornaram aos seus patamares mínimos,
posto que presente a atenuante da menoridade relativa. Não é
mesmo o caso de se reconhecer a atenuante da confissão
espontânea, posto que ela foi parcial. E, mesmo que assim não fosse,
esta não tem o condão de reduzir a pena aquém do mínimo legal, a
teor da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.
Na derradeira, ausentes causas de aumento ou diminuição
de pena.
Por fim, estava com razão o Ministério Público no tocante ao
aumento da pena face ao concurso formal. O delito mais grave foi
majorado em um quinto (1/5). Todavia, era mais adequado para o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000392-27.2018.8.26.0545 - Bragança Paulista - VOTO No 8/8
presente caso o acréscimo de um terço (1/3), posto que, conforme bem
exposto pelo d. Promotor de Justiça em suas razões de apelação,
presentes três circunstâncias judiciais negativas, a quantidade de crimes
bem como sua gravidade comportariam um maior aumento. Mas nesse
ponto, fiquei vencido.
O regime prisional foi acertadamente fixado e não comporta
qualquer reparo.
E, por fim, inviável a substituição da pena corporal por restritiva
de direito, posto que não preenche, ao menos agora, os requisitos do
artigo 44 do Código Penal. Aliás, o caso é grave e, de qualquer, forma
não admitiria a pretendida substituição.
Dessarte, nega-se provimento aos apelos, ficando mantida,
integralmente, a r. sentença atacada, cujos fundamentos são aqui
também acolhidos e, ainda, nos termos do artigo 252 do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo, vencido o Relator que
provia, em parte, o apelo ministerial para aumentar a pena.
POÇAS LEITÃO
Relator